Tribunal: TJDFT
Processo: 0731272-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731272-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. AGRAVADO: FLAVIO JOSE COURI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (requerida) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por FLAVIO JOSE COURI, processo n. 0727113-78.2021.8.07.0001, na qual teria deferido a tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 103044699 dos autos de origem): “Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Trata-se de ação de conhecimento c/c antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por FLAVIO JOSÉ COURI em face de CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS, partes qualificadas nos autos em que pretende a parte autora a concessão da medida liminar para obrigar a ré a restabelecer a cobertura do seguro de vida contratado na modalidade coletiva. Em suma, sustenta o autor que, há aproximadamente 30 anos, contratou seguro de vida com empresa de seguros, figurando como segurado e tendo como estipulante o Clube do Congresso. Afirma que a partir do ano 2000, a requerida assumiu o contrato em sub-rogação e fora emitida a Apólice no 6.077.103, momento em que se estipularam condições gerais e especiais do contrato de seguro. Todavia, após sucessivas renovações automáticas do contrato, cujas parcelas aduz terem sido pagas corretamente, o autor foi surpreendido com a informação de que o contrato não mais seria renovado e que, a partir do dia 31/12/2020, perderia sua vigência. Irresignado, reputando não ter havido boa-fé na decisão da companhia de seguros, ajuizou a presente demanda com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e para que, no mérito, seja a medida confirmada. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram a sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há nos autos prova do vínculo contratual existente entre as partes (IDs 99224146, 99224153 e 99224156), bem como da notificação em que a requerida informa da decisão unilateral pela não renovação do contrato (ID 99224166 e 99224163). Inicialmente, vislumbra-se abusividade na decisão da Requerida. É possível concluir que a decisão unilateral da requerida em rescindir uma relação jurídica que perdura mais de 30 anos, sem ao menos apresentar qualquer alternativa de produtos em condições equivalentes representa afronta aos princípios da boa-fé e da função social do contrato. Vale destaque a jurisprudência do Eg. STJ que, por ocasião do REsp 1.073.595/MG, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi (julgado em 23/03/2011), consignou que “a intenção de modificar abruptamente a relação jurídica continuada com a simples notificação entregue com alguns meses de antecedência ofende o sistema de proteção ao consumidor e não pode prevalecer”. Nessa linha, colaciona-se entendimento do Eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL PELA SEGURADORA. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. 1. O rompimento unilateral da relação contratual amparada em cláusula que autoriza pura e simplesmente, à seguradora, a não renovar a apólice do seguro, imotivadamente, ao final de sua vigência, é abusivo, pois importa em afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato, tendo em vistas as peculiaridades do contrato de seguro. (Acórdão 340676, 20060110907089APC, Relator: NATANAEL CAETANO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2009, publicado no DJE: 9/2/2009. Pág.: 60) Por outro lado, resta caracterizado o perigo de dano ao se aguardar a demora natural do processo, uma vez que o autor já se encontra em idade avançada, o que o coloca em grupo de risco dado o cenário atual de pandemia por COVID19. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a Requerida reestabeleça o plano de seguro de vida do autor, nas mesmas condições contratadas, no prazo de 48 horas a partir da citação, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). (...)” Descontente, a parte ré recorre. Assevera que a opção por não renovação da apólice é legitima, e que encontra previsão no contrato, o qual exige tão somente a comunicação prévia ao estipulante, o que fora cumprido pela recorrente, com a antecedência de 113 dias. Pondera também que o direito da seguradora à não renovação da Apólice é assegurado pelo artigo 64, § 2o, da Circular SUSEP no 302/200. Aduz que nunca houve promessa de perpetuação do contrato de seguro de vida, e uma vez expirado o prazo, a renovação só ocorre se as partes assim o quiserem, não podendo obrigá-los a fazê-lo. Defende também a tese de que não estão presentes os requisitos da tutela de urgência concedida pelo d. Juízo a quo. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para revogar a r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 29500689. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de efeito suspensivo. De logo, cumpre observar que, em tese, a relação jurídica entre as partes enseja a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8.078/90. Restou incontroverso nos autos o cancelamento unilateral do contrato de seguro de vida, em princípio, em vigor há cerca de trinta anos, cuja rescisão ocorreu de forma imotivada. Com efeito, o contrato se norteia pela boa-fé, sendo certo que, no caso em exame, trata-se de contrato de seguro de vida mantido por longos 30 (trinta) anos, cuja parte estipulante, em princípio, é adimplente. Desse modo, fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, cotejando as regras interpretativas do Código de Defesa do Consumidor e a boa-fé, tem-se que a ruptura unilateral imotivada pela seguradora, ainda que amparada em cláusula autorizadora, em tese, é abusiva. Logo, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o perigo de dano que se verifica no presente caso é inverso, pois o agravado, em plena pandemia mundial de Covid-19, viu-se privado do seguro que o amparava, ao passo que, para a agravada, não se antevê prejuízo de manter o contrato, pois é do seu ramo de atividade, além do que o prêmio cobrado é calculado em razão do risco. Também não se pode olvidar que a decisão agravada é reversível a qualquer momento, ao passo que, deixar o agravado desamparado, pode lhe impor danos graves. Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores da liminar reclamada pelo agravante, de rigor o seu indeferimento. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se o d. Juízo a quo, dispensado-o de prestar informações. Intime-se o agravado para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator